Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. INVESTIMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANA REPETITIVAS (IRDR) N. 20. CAPITAL INVESTIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. NULIDADE. CONTRATO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. VALORES REPASSADOS. COMPENSAÇÃO.

1. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios definiu a competência das varas cíveis e a incidência das normas consumeristas para dirimir as ações propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.20.

2. A nulidade do contrato enseja o retorno dos contratantes ao estado anterior e determina a devolução dos valores investidos devidamente corrigidos nos termos do art. 884 do Código Civil.

3. Não há que se falar em recebimento de lucros decorrentes de contrato declarado nulo.

4. Devem ser compensados com os valores a serem restituídos o montante anteriormente recebido pelos investidores.

5. Apelação parcialmente provida.